Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702626-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC. intime-se a agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento interposto, haja vista que a matéria em discussão não se adéqua ao disposto no art. 1.015, do CPC. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2023 11:33:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator